Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-43.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000756-43.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO APELADO: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, AJUIZADA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BARRO PRETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA A RENAME E POSSUI REGISTRO NA ANVISA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 793/STF. DISPENSÁVEL A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES QUE TRATAM DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). PRECEDENTES DO STJ. ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IAC Nº. 14, O JUIZ ESTADUAL DEVE SE ABSTER DE PRATICAR QUALQUER ATO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA NAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE TEMA IDÊNTICO AO TRATADO NESTES AUTOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAL E MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER DISPENSADOS EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTIDA ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ, AINDA VIGENTE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. De acordo com a inteligência do art. 23,II, da CF, a responsabilidade entre os entes federativos é solidária no tocante à obrigação de atendimento à saúde. Colhe-se da mais recente interpretação do Tema 793 do STF, de Repercussão geral, que persisite a tese da solidariedade entre os entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis a saúde das pessoas, assim como o entendimento de que se trata de litisconsórcio facultativo, sendo cabível a propositura da demanda contra qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, no que respeita ao direito do cidadão à saúde e à integridade física é integral e conjunta, não sendo a parte necessitada obrigada a dirigir seu pleito a todos os Entes da Federação, podendo direcioná-la àquele que lhe convier. Consigna-se, ainda, ser dispensável a inclusão da União no polo passivo das ações que tratam do fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como ocorre na hipótese vertente, ainda que não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Dispensável, portanto, a inclusão da União no polo passivo das ações que tratam do fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS. A corroborar, o STJ instaurou o IAC nº 14, cuja questão submetida a julgamento é a mesma tratada nestes autos, tendo sido determinado expressamente que, até o julgamento definitivo do Incidente, o juiz estadual deve se abster de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico. A interpretação da norma federal (art. 4º, inciso XXI, da LC 80/94, inserido pela LC 132/2009) é que a Defensoria terá legitimidade para executar honorários eventualmente fixados. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, no art. 6º, inciso II, da Lei Estadual nº. 11.045/2008, e Súmula nº 421 do STJ, esta Corte tem assentado o entendimento de que os honorários sucumbenciais não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, porque há confusão entre credor e devedor. In casu, deve a sentença ser reformada apenas para afastar a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários de sucumbência devidos à Defensoria Pública Estadual. Apelação parcialmente provida. Decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000756-43.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .